Tribunal: TJPA
Processo: 0004031-32.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004031-32.2015.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que declarou devido o pagamento do FGTS a servidor contratado temporariamente. O Município sustentou a nulidade da contratação como razão para afastar o direito ao FGTS, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária de servidor, realizada sem observância das exigências do art. 37, IX, da Constituição Federal, enseja o pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ente público não comprovou situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação temporária, evidenciando a nulidade do vínculo.

4.

O STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), estabeleceu que as exceções ao concurso público devem ser interpretadas de forma restritiva.

5.

O STF reconheceu, no RE 596.478 (Tema 191), a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o direito ao FGTS nas hipóteses de contratação em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88.

6.
O entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), no sentido de que a nulidade da contratação não afasta o direito ao FGTS pelo período efetivamente trabalhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sem observância das exigências do art. 37, IX, da CF/88 é nula e enseja o pagamento do FGTS ao contratado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004031-32.2015.8.14.0015

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

ADVOGADA: AMANDA LAIONARA ARAÚJO SIMÕES (OAB/PA 29.124)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 25096270)

AGRAVADA: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RAUL CASTRO E SILVA (OAB 12.872-B)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Castanhal interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação anterior, para manter a sentença, declarando devido o FGTS.

Em brevíssima síntese, afirmou ser indevido reconhecer o direito ao FGTS para servidores temporários, vinculados ao regime jurídico administrativo, em razão da nulidade dessa contratação. Nestes termos, requereu o provimento do agravo interno, reformando a decisão monocrática agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No caso sobe exame, não houve mínima comprovação pelo ente público de situação fática excepcional e transitória justificadora da contratação precária.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 658.026 (Tema 612), determinou que as regras que restringem o cumprimento do art. 37, II, da CF/88 devem ser interpretadas de forma restritiva.

Demais disso, o Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF/88.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Município de Castanhal.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025